Tribunal: TCU
Processo: 005.550/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4084/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.550/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Joao dos Santos (XXX.411.123-XX); Josefa Maria de Oliveira (XXX.319.254-XX); Lania Aparecida da Costa Siqueira (XXX.362.231-XX); Marcilio Marques Silva (XXX.185.551-XX); Maria Lucia Nogueira Godoy (XXX.658.228-XX); Mariza Safra Zampiere (XXX.899.788-XX); Marta Josa Pereira da Silva (XXX.050.662-XX); Messias Januario de Oliveira (XXX.510.596-XX); Nilva Teixeira Machado (XXX.437.581-XX); Roberto Rodrigues de Freitas (XXX.758.031-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.